Tribunal: STF
Processo: HC 95332
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ADVOGADO. PRERROGATIVA
   PROFISSIONAL DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR.
   PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA O RESGUARDO DA
   PRERROGATIVA PROFISSIONAL.
1. A decisão questionada nesta ação é
   monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de
   conteúdo definitivo. Incide, portanto, na espécie, a Súmula 691
   do Supremo Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal
   conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que,
   em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
   liminar"). Precedentes.
2. Habeas corpus não conhecido.
3. No
   julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, o
   Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 7º,
   inc. V, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), declarando,
   apenas, a inconstitucionalidade da expressão "assim reconhecidas
   pela OAB".
4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que há de ser deferida a prisão domiciliar
   aos advogados onde não exista na localidade sala com as
   características daquela prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n.
   8.906/94, enquanto não transitada em julgado a sentença penal
   condenatória. Precedentes.
5. Concessão de ofício para assegurar
   o cumprimento da norma prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n.
   8.906/94 (Estatuto da Advocacia), assim como interpretada pelo
   Supremo Tribunal Federal, devendo a Paciente ser transferida para
   uma sala como tal definida aquela que se tenha na forma
   interpretada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127 e
   na Reclamação n. 4.535, ou, na inexistência desta, para prisão
   domiciliar, cujo local e condições, incluídas as de vigilância,
   deverão ser especificados pelo Juízo local.